Tribunal: TJMT
Processo: 1009616-93.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009616-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL EM NOME DA PARTE AUTORA OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A COMPRA DO PRODUTO.
DEMANDA PROPOSTA POR PESSOA DIVERSA DAQUELA EM QUE O PRODUTO ESTÁ CADASTRADO
.
ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art.18, do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

2.

Com efeito, a recorrente não acosta nota fiscal em seu nome, tampouco comprovante de pagamento do iphone ou autorização do terceiro em que está cadastrado o produto.

3.

A alegação de ter realizado reclamação junto a assistência técnica, por si só, não

autoriza a recorrente a pleitear em nome próprio direito de terceiros.

3.
4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Laise Auxiliadora dos Santos,
em face de sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do
art. 485, inciso VI, do CPC,
em razão da ilegitimidade ativa.

A recorrente requer a reforma da sentença, para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível e a ilegitimidade ativa da recorrente. No mérito, sustenta a culpa exclusiva do consumidor pelo mau uso do produto.

O Benefício da gratuidade de Justiça foi deferido no id.
175316989

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023